Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717411-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL CESAR DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por DANIEL CESAR DA SILVA (ID 46875136), em face da decisão proferida por esta relatoria que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal requerido no agravo de instrumento interposto pelo ora agravante (ID 46495730). Em suas razões recursais, o ora agravante, candidato no Concurso Público para Provimento de vagas na carreira de Policial Penal do Distrito Federal regido pelo Edital de concurso Público no 001/2022, tendo sido eliminado na etapa de aptidão psicológica, reitera os fundamentos já elencados por ocasião do agravo de instrumento. Salienta que em casos análogos a 8a Turma Cível tem entendido que a assinatura do laudo psicológico por somente um especialista, a princípio, não atenderia à exigência legal. Sustenta que um documento apócrifo motivado a posteriori, por ser ilegítimo, não tem o condão de comprovar que a avaliação psicológica foi realizada por 03 especialistas. Destaca, ainda, a ilegalidade demonstrada na participação dos mesmos profissionais que efetuaram o exame psicotécnico no julgamento dos recursos interpostos, em clara violação ao § 2o, do art. 63, da Lei 4.949/12, sendo cabível a anulação do ato impugnado. Insiste na demonstração dos requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela, esclarecendo que o curso de formação será único e a não participação poderá ocasionar prejuízo irreparável ao agravante. Requer, inicialmente, a reconsideração da decisão proferida por esta relatoria, deferindo-se, in limine, a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia do ato impugnado, autorizando a participação efetiva e plena do agravante no Curso de Formação que se iniciou em 15 de maio de 2023, incluindo-se nestas medidas eventual abono e reposição de aulas caso necessário. É o breve relato. DECIDO Examinando atentamente as razões expostas no agravo interno, verifica-se ser o caso de exercer o juízo de retratação, conforme autoriza o artigo 1.021, parágrafo 2o, do CPC. Com efeito, tive a oportunidade de examinar novamente a questão nos autos de mandado de segurança impetrado por outro candidato, no mesmo certame, ocasião em que pude verificar, após a análise apurada dos documentos colacionados, que, a priori, não houve por parte da Banca Examinadora atendimento às exigências legais, na parte relacionada à sua composição. Com efeito, o art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012 prescreve que o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”. Por sua vez, o item 15 do edital prevê que (ID 46460215): 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018 [...] 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. A despeito disso, o edital não menciona a quantidade de profissionais contratados para a realização do exame. Tampouco houve qualquer informação nesse sentido no edital de convocação para a prova de aptidão psicológica. Por sua vez, no laudo psicológico (ID 46460217), consta a assinatura do psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137, como o responsável pela correção dos testes e elaboração do respectivo laudo, o que, em tese, contraria o item 15.2.2.1 do edital, bem como a Lei no 4.949/2012, na medida em que a banca examinadora deve ser composta por pelo menos três especialistas. No concernente à impossibilidade da participação dos experts que realizam os exames, na análise dos recursos eventualmente interpostos, dispõe o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012: os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. De modo semelhante o art. 7o, §1o, da Resolução CFP n.o 002/2016: Art. 7o – Na hipótese de recurso administrativo à instância competente, o(a) candidato(a) poderá ser assessorado(a) ou representado(a) por psicólogo(a), devidamente inscrito(a) e ativo(a) no Conselho Regional de Psicologia e que não tenha feito parte da comissão avaliadora. § 1o - Havendo recurso administrativo, ficam os membros da comissão impedidos de participarem do processo de análise, devendo este recurso ser analisado por psicólogos(as) membros de uma Banca Revisora que não tenha vínculo com as partes envolvidas no processo e/ou candidato(a). Na resposta ao recurso administrativo interposto pelo impetrante contra o resultado da prova constam as seguintes informações (ID 46460218): (...) neste concurso público foi constituída uma banca organizadora geral, composta pelos profissionais abaixo identificados, e que participaram de todas as decisões referentes à Prova de Aptidão Psicológica. Os profissionais de psicologia, que compuseram essa banca organizadora, são os seguintes: - Psicólogo Ederson Mariano CRP 08/22511 - Psicóloga Ednalva de Souza Gimenes: Psicóloga - CRP 18/03839 - Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137 (Coordenador Geral). (...) - Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; - Todos os testes dos candidatos considerados INAPTOS, foram, novamente, re-conferidos, checando os resultados obtidos inicialmente. Não foram encontrados resultados divergentes entre a correção e re-correção. Não obstante a banca responsável pela realização do certame tenha indicado, frise-se, tão somente na resposta aos recursos, a contratação de 03 (três) profissionais para compor a comissão de psicólogos, muito embora não conste a assinatura dos demais no laudo apresentado pelo candidato, é possível extrair dos trechos supracitados, que os aludidos profissionais participaram não só da avaliação do exame, mas também, da análise do conteúdo dos recursos interpostos contra o resultado, violando, ao que parece, o § 2o, do art. 63, da Lei Distrital no 4.949/2012. À vista do acima expendido e ante a notícia de que o Curso de Formação teve início essa semana, entendo demonstrados os requisitos necessários à concessão de tutela antecipada. Depreende-se que a probabilidade do direito resta evidenciada na possível violação aos artigos 62 e 63, § 2o, da Lei no 4.949/2012 e o perigo da demora consiste no início do curso de formação, cujo prazo para matrícula começou em 15/05/2023. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 46495730, para CONCEDER PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal para autorizar a matrícula do impetrante no Curso de Formação Profissional, condicionado ao preenchimento dos demais critérios previstos no edital e observada a ordem de classificação, e, na hipótese de aprovação, lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo pretendido, o que somente se efetivará na hipótese de procedência da ação na origem, após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Concedo à presente decisão força de mandado. Prejudicado o mérito do agravo interno, aguarde-se o prazo para resposta ao agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator